Tribunal: TJMT
Processo: 0024882-86.2013.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0024882-86.2013.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):
[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), LENIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA SOBREIRA - CPF: 513.412.391-87 (APELADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO CUMPRIDO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA CONVERTIDA EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – MINORAÇÃO DAS ASTREINTES – POSSIBILIDADE – VALOR EXORBITANTE – PARÂMETRO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
É possível a redução do valor das astreintes fixado fora dos parâmetros da razoabilidade, podendo ser adotado como referência o montante da obrigação principal. Incidência da Súmula n. 83/STJ
” (AgInt no AREsp n. 1.638.130/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 29/4/2021.)

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor da exequente Lenira Rodrigues da Silveira, julgou parcialmente procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular para reconhecer que os cálculos devam observar os índices estabelecidos no tema 810 do STF.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que mostra-se “
totalmente descabida a pretensão da Apelada em querer cobrar a título de multa diária 1.625 (um mil seiscentos e vinte e cinco) dias de descumprimento da ordem legal
(...)
o que totaliza um valor astronômico de R$ 457.017,81 (quatrocentos e cinquenta e sete mil dezessete reais e oitenta e um centavos), valores à época
(...)
e com certeza irá ocasionar um aumento patrimonial da apelada, sem nenhuma causa jurídica plausível, ou seja, estará ocorrendo enriquecimento sem causa
”.

Assevera que “
é injustificável a imposição de multa cominatória em desfavor da Fazenda Pública, pois o seu pagamento irá recair, em última instância, sobre todos os contribuintes de imposto, pois, como se sabe, os seus recursos provêm da efetiva arrecadação de impostos
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 166987197, fl.11).

Em sede de contrarrazões a parte contraria rechaçou pontualmente as fundamentações apresentadas no apelo (Id. 166987199).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 170198173).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Ressai dos autos, que Lenira Rodrigues de Oliveira Sobreira realizou, na data de 19/10/2011 acordo extrajudicial com o Município de Várzea Grande/MT, para fins de indenização em face da desapropriação do imóvel na localidade de “Souza Lima” – Cidade de Várzea Grande – de titularidade da exequente ora apelada, no qual ficou estipulado a obrigação do recorrente no pagamento de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e na entrega de um imóvel residencial em construção no bairro Jardim dos Estados o qual estava prevista para fevereiro de 2002.

Todavia, em decorrência do descumprimento do acordo com relação a entrega do imóvel, a parte apelada ajuizou a Ação de Execução para entrega de Coisa Certa na data de 05/04/2004, dois anos após o atraso do pactuado.

Posteriormente, a aludida Ação de Execução para entrega de Coisa Certa
foi convertida em Execução por Quantia Certa
, e na respectiva Decisão, o juízo a quo liquidou o valor da dívida com relação ao imóvel que deveria ter sido entregue à parte exequente ora recorrida, pautado pelo montante estimado na exordial, com a aplicação de juros e correção monetária.

Alem disso, reduziu a multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil) para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais por dia (Id. 166987193).

Ulteriormente o Município de Várzea Grande/MT opôs Embargos à Execução requerendo a eliminação ou subsidiariamente a redução das astreintes, bem como a adequação dos cálculos conforme os consectários fixados no Tema 810 do STF.

Tal investida se mostrou exitosa em parte, uma vez que sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pleitos nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os presentes Embargos à Execução, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e no MÉRITO reconheço o excesso da execução, devendo o cálculo observar a correção monetária com base no IPCA-E e os juros moratórios calculados pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), em consonância com o que foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE (Tema 810 STF), em consequência, determino o prosseguimento da execução
”. (Id. 166987194, fl.04).

Inconformado o Município de Varzea Grande/MT, interpôs o presente recurso de apelação requerendo a eliminação das astreintes, e subsidiariamente a sua redução.

Com razão em parte o recorrente.

No que tange à possibilidade de aplicação de multa diária, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, é plenamente cabível a cominação em desfavor da Fazenda Pública, como meio de compelir a Administração ao cumprimento da Ação de Obrigação de Fazer:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL.
POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

COMO MEIO COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. INVIABILIDADE DE RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE DEFERE LIMINAR.

1. O Tribunal a quo, ao decidir a lide, consignou (fls. 747-748, e-STJ): "Acrescenta-se, ainda, que foram verificadas inúmeras irregularidades que, por si, justificam a adoção de medidas impostas pela decisão atacada, conforme pormenorizadamente descritas acima.

Desse modo, não se desconsideram os argumentos do Agravante, todavia, diante das inúmeras irregularidades apontadas, não há como afastar a cautela adotada pelo juízo de primeiro grau no sentido de determinar que medidas sejam tomadas com a agilidade necessária para que se evitem as catástrofes que barragens como a dos autos podem causar, sobretudo quando operadas sem o devido cuidado. Por outro lado, vislumbro claramente a presença do requisito do perigo de dano, pois, conquanto alegue o Agravante a presença de risco a justificar a reforma da decisão hostilizada, notadamente pela imposição de multa diária e pelo exíguo prazo para cumprimento das determinações, entendo ser imensamente maior o risco que pode advir da não tomada das medidas determinadas pela decisão agravada. Ora, embora alegue o Agravante não ter sido demonstrada a urgência que justificara a tutela liminar deferida, verifico que o simples fato de não existir o devido licenciamento ambiental, com seus estudos técnicos correlatos, por si, deflagra-se a urgência necessária à concessão da liminar deferida".

(...)

3. O STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.474.665/RS, sob o rito dos repetitivos, esclareceu ser possível a imposição de multa à Fazenda Pública nas obrigações de fazer. Assim, esse instituto não é dirigido apenas ao particular, sendo permitida sua fixação também em desfavor da Fazenda Pública.

4. Em relação ao quantum da multa, o Tribunal de origem decidiu (fl. 749, e- STJ): "Sendo assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo haver razão para admitir a manutenção do patamar fixado, devendo ser mantida, também nesse aspecto, a decisão agravada, que fixou a multa diária no importe de R$1.000,00 (um mil reais), limitada ao patamar de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)".

5. Assim, a pretensão recursal quanto à redução do valor fixado a título de astreinte implica, como regra, revolvimento dos fatos e circunstâncias da causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

Excetua-se apenas a hipótese de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso.

6. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que descabe à Corte Superior apreciar recurso interposto contra julgado que defere ou indefere tutela de urgência, por se tratar de questões que serão objeto de confirmação ou reforma por meio de posterior sentença de mérito. Incide, na espécie, por analogia, a Súmula 735/STF.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.911.127/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 23/6/2022.)

Assim também, esta Egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DETERMINAÇÕES FUNDADAS EM LEI SUSPENSA – LEI DO PEIXAMENTO – INOBSERVÂNCIA DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE –
APLICAÇÃO DE ASTREINTE CONTRA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO TEMA 98 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
As determinações contidas no Ofício n. 181562/CEE/SUIMIS/2022, sob o argumento de exigir o cumprimento das medidas previstas em licenciamento ambiental, acaba, na realidade, perseguindo o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei Estadual n. 11.702/2022, cuja norma encontra-se suspensa, por força de liminar, proferida pelo juízo de origem.

É cabível a cominação de multa diária em face do Poder Público como meio coercitivo para o cumprimento de determinações judiciais, por força do Tema 98 do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1004150-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE - MULTA COMINATÓRIA NO CASO DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
- FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação.
2. Deve ser mantida a decisão que aplicou multa diária ao ente público municipal, para o caso de não cumprimento da obrigação de prover o procedimento cirúrgico à pessoa necessitada, notadamente, no caso concreto, em que o paciente apresenta quadro grave de saúde.
3. Recurso desprovido.
(N.U 1015775-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

Logo, não há como acolher a tese de
afastamento da multa diária
aplicada em desfavor da Administração Pública.

Por outro lado, quanto à alegada exorbitância das astreintes para o caso de descumprimento da obrigação tenho que,
prospera a irresignação da Municipalidade. Explico.

O STJ tem entendimento de que pode o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, alterar o valor ou a periodicidade das astreintes em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem importar em ofensa à coisa julgada, a teor do art. 537, § 1º, do CPC/2015, senão vejamos:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
. [...].”.

Entende ainda o Tribunal da Cidadania, que como
“a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer,
tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal
, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa”.
(1371369/RN, DJe 26/02/2016), razão pela qual o valor exequendo deve ser minorado, tendo como parâmetro uma correlação entre a multa e a obrigação principal.

Na hipótese, conforme já explicitado alhures, a pretensão deduzida na Ação Principal tratou originariamente de Obrigação de Entregar Coisa Certa, a qual, fora convertida pelo Juízo em Ação de Execução por Quantia Certa, oportunidade em que arbitrou-se o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (Id. 166987193, fl.03).

Sob essa perspectiva, se levado em consideração o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o valor exequendo de R$ 457.017,81 (quatrocentos e cinquenta e sete mil dezessete reais e oitenta e um centavos), supera em mais de 20 (vinte) vezes, a obrigação principal de modo a ser demasiadamente exacerbado e não observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Acerca da possibilidade de redução da multa em observância ao valor da obrigação principal, colaciono jurisprudência do Colendo STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível a redução do valor das astreintes fixado fora dos parâmetros da razoabilidade, podendo ser adotado como referência o montante da obrigação principal. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.638.130/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 29/4/2021.)

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte:

APELAÇÃO. DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUERES. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE USO DO IMÓVEL POR TERCEIRO. IMPERTINÊNCIA. TERCEIRO QUE ADENTROU NO IMÓVEL MEDIANTE CONTRATO COM A REQUERIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA QUE É DE QUEM CONTRATA. AUTOR QUE NÃO CONTRATOU COM O TERCEIRO. DEVER CONTRATUAL MANTIDO.
MULTA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO
EM PARTE.
1- “É parte legítima para figurar no polo passivo de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis a pessoa que consta no contrato de locação como inquilino, independente de o imóvel alugado estar sendo explorado diretamente por ela ou por terceiro." (TJ-SC - AI: 40128458920198240000 Descanso 4012845-89.2019.8.24.0000, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 09/06/2020).

2- É possível a diminuição do valor das astreintes quando considerado desproporcional em relação à obrigação principal
.” (AgInt no AREsp n. 728.667/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/6/2017, DJe de 21/6/2017.).
(N.U 1000578-38.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 01/11/2022)

Dessa forma, tendo em vista a imperiosa observância aos princípios de vedação ao enriquecimento ilícito, como também da razoabilidade e da proporcionalidade, a redução do valor total da astreintes é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande/MT, para limitar o valor da multa por descumprimento, ao valor da obrigação principal devidamente atualizado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE NOVEMBRO DE 2023:

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, A DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (2º VOGAL – EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

No bem-lançado voto, o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, proveu, em parte, o recurso para limitar a multa cominatória ao valor da obrigação principal.

Pontuo, de início, que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da sentença prolatada nos embargos do devedor, que manteve hígida a multa cominatória fixada nos autos da
execução para a entrega de coisa certa
nº 0002304-42.2007.8.11.0002, em curso no Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

No caso, a obrigação não adimplida pelo Município de Várzea Grande, objeto da
execução para a entrega de coisa certa
(autos outros), decorreria do não cumprimento da cláusula terceira do
termo de acordo
firmado, em 19 de outubro de 2001, com Lenira Rodrigues de Oliveira, quanto à entrega de bem imóvel em razão da desocupação da área localizada no bairro Souza Lima, no Município de Várzea Grande, por motivo de interesse público: “
A título de indenização, a signatária receberá do Município a importância de R$ 1.500,00
[...]
, assim como a entrega gratuita de um imóvel residencial, atualmente em construção na região do Jardim dos Estados, com entrega prevista para fevereiro de 2002
” (trecho da cláusula terceira do
termo de acordo
, Processo Judicial Eletrônico nº 0002304-42.2007.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 71053078 – fls. 21).

Por sua vez, o Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em autos outros, impôs ao Município o cumprimento da referida obrigação, no prazo de vinte (20) dias, sujeito à incidência de multa cominatória fixada, inicialmente, em R$ 1.000,00: mil reais por dia de descumprimento da ordem judicial, conforme decisão prolatada em 12 de abril de 2007 (decisão, Processo Judicial Eletrônico nº 0002304-42.2007.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 71053078 – fls. 30).

Em razão do transcurso de longo tempo sem cumprimento da obrigação, o Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em autos outros, converteu, em 20 de agosto de 2012, a
entrega de coisa certa
em
pagamento de quantia certa
, no montante de R$ 20.000,00: vinte mil reais, bem como reduziu o valor da multa cominatória ao patamar de R$ 250,00: duzentos e cinquenta reais (decisão, Processo Judicial Eletrônico nº 0002304-42.2007.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 71053717 – fls. 8/10).

Assim, a se considerar o termo inicial da incidência da multa cominatória (vinte dias a contar da juntada do mandado de citação, ocorrida em 14 de junho de 2007, Processo Judicial Eletrônico nº 0002304-42.2007.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 71053078 – fls. 39), que se deu em 4 de julho de 2007, quarta-feira, e a data da prolação da decisão que reduziu o valor daquela, 20 de agosto de 2012, segunda-feira, algo correspondente a mil oitocentos e setenta e quatro (1874) dias,
o valor da multa importaria em R$

468
.
500
,
00
:
quatrocentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais
, e não a quantia de R$ 457.017,81: quatrocentos e cinquenta e sete mil e dezessete reais e oitenta e um centavos, como está na memória de cálculo de Lenira Rodrigues de Oliveira, data de 3 de setembro de 2012 (memória de cálculo, Processo Judicial Eletrônico nº 0002304-42.2007.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 71053717 – fls. 12/45), observado que não houve atualização daquele montante.

Dessa forma, fica evidenciado o valor excessivo que a multa cominatória atingiu, pelo que o montante de R$ 20.000,00: vinte mil reais, o qual foi sugerido pelo conspícuo Desembargador Relator, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de evitar o enriquecimento sem causa.

Em conclusão, acompanho o bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para dar provimento, em parte, ao recurso e limitar a multa cominatória ao valor da obrigação principal (R$ 20.000,00: vinte mil reais).

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024